Tribunal: TJDFT
Processo: 0710954-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. PROGRAMA DE HABITAÇÃO SOCIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM FINANCIAMENTO BANCÁRIO. PREVISÃO CONTRATUAL DE RETENÇÃO DAS CHAVES EM CASO DE INADIMPLEMENTO. DECISÃO MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO PARCIAL. ART. 98, § 5o, DO CÓDEX PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Controvérsia consistente na suspensão dos efeitos da decisão liminar do Juízo de Primeiro Grau que deferiu à parte autora/agravada o direito de retenção das chaves do imóvel residencial em construção enquanto não for realizado o pagamento dos valores supostamente inadimplidos pela agravante.
2. A retenção das chaves da unidade imobiliária por inadimplemento está amparada por disposição contratual expressa na cláusula sexta, parágrafo quarto, do Contrato de Empreitada por Preço Global (ID 57096351, p. 11), que prevê a possibilidade de retenção de unidade adquirida, seja no domínio, seja na posse, como garantia em caso de inadimplemento quanto ao preço de aquisição.
3. A discussão sobre a abusividade do termo aditivo ao Contrato de Construção por Empreitada Global exige efetiva instrução processual submetida ao crivo do contraditório.
4. Aferindo-se dos elementos de convicção carreados que a parte agravante não possui condições financeiras de custear as despesas processuais sem comprometer o seu próprio sustento, ou mesmo de sua família, se faz possível a concessão da gratuidade de justiça em relação ao recurso interposto perante este e. Tribunal de Justiça, sem prejuízo da alteração desse entendimento quando da cognição exauriente realizada pelo Juízo de origem. Inteligência do art. 98, § 5o, do Código de Processo Civil.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.